Tribunal: TJES
Processo: 5011854-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011854-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ZADIR DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO TENTADO. PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES. QUATRO ANOS DE INVESTIGAÇÕES SEM ELUCIDAÇÃO DE FATOS. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Verific
ado
que a investigação não restou elucidada, após quase 05 (cinco) anos de investigação, haja vista que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de março de 2019.

2.
R
esta evidente a ilegalidade diante do excesso de prazo para apuração do delito, pois uma pessoa não pode ser investigada
ad eterno
e ficar com a pecha de indiciado durante anos, sem ao menos haver na seara administrativa elementos de informação acerca da materialidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente.

3.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5011854-04.2023.8.08.0000

PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID
6223811
) impetrado em favor de
ZADIR DO NASCIMENTO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de março de 2019 em audiência de custódia e que foi incurso nas práticas dos crimes dos arts. 307, 288 e 171 c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

Que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, e então impetrou Habeas Corpus neste tribunal, no qual obteve sua soltura.

Narra ainda que desde então os autos estão em diligência de Inquérito Policial e para o Ministério Público sem quaisquer respostas ou providências.

Pelo exposto, requer o trancamento da investigação criminal referente ao Inquérito Policial nº 0006325-56.2019.8.08.0024, pelo excesso de prazo de mais de 04 (quatro) anos sem conclusão.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
6942673, 6942674
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
6
982898
) opinando pela
concessão
da ordem.

Pois bem.

Trata-se a hipótese dos autos de inquérito instaurado com a finalidade de apurar os crimes previstos nos arts. 307, 288 e 171 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, supostamente cometidos pelo paciente.

Nas informações, o magistrado esclarece que:

“
(...) Em que pese o pedido de informações requisitadas por meio da decisão proferida no Habeas Corpus em epígrafe, em que é paciente ZADIR DO NASCIMENTO, não é possível, ao menos por ora, atender ao pedido, haja vista que os autos encontram-se baixados nesta Vara, em conformidade com o art. 259-A, inciso V do Código de Normas desta CGJ/ES, haja vista terem sido entregues ao Ministério Público em 21/05/2019, de acordo com o andamento processual do sistema E-jud, e posteriormente, conforme andamento em anexo, foram encaminhados pelo Ministério Público à Delegacia responsável. Nesta data, esta magistrada determinou à Secretaria deste Juízo a cobrança dos autos juntamento à Autoridade Policial (...)”.

Como se vê, não há ainda ação penal em curso, tampouco prova da materialidade dos supostos delitos praticados pelo paciente.

Nesse contexto, se admite o trancamento do inquérito policial por via de
habeas corpus
em casos excepcionais, isto é, quando a ilegalidade resulta desde logo evidente, como no caso em comento.

Verifica-se que a investigação não restou elucidada, após quase 05 (cinco) anos de investigação, haja vista que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de março de 2019.

Dessa forma, tem-se que o ora paciente está sendo investigado desde o ano de 2019, sem que se tenha havido a juntada de provas que fossem aptas a propositura da ação.

Assim, resta evidente a ilegalidade diante do excesso de prazo para apuração do delito, pois uma pessoa não pode ser investigada
ad eterno
e ficar com a pecha de indiciado durante anos, sem ao menos haver na seara administrativa elementos de informação acerca da materialidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente.

Assim, em exame superficial dos autos se observa que, nem de longe, trata-se de causa complexa, com justificativa para a demasiada demora para o encerramento da investigação.

Portanto, patente o excesso de prazo, assim, justifica-se o trancamento do inquérito policial
nº 0006325-56.2019.8.08.0024
em trâmite pela 5ª Vara Criminal de Vitória, pois conforme apontado, a investigação que pesa contra Zadir se estende há quase 05 (cinco) anos, sendo evidente o excesso de prazo para conclusão dessa e clara afronta ao preceito constitucional – art. 5º, inc. LXXXVIII (duração razoável de processo e procedimento administrativo).

O Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo sentido, já se posicionou quanto a possibilidade de trancamento de procedimento administrativo pela via eleita, quando estivermos diante de uma flagrante ilegalidade no curso de procedimento investigativo. Vejamos:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 171, 297, 298 E 304 DO CP. EXCESSO DE PRAZO. DEZ ANOS DE DURAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INEFICIÊNCIA ESTATAL CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Em caso de investigado solto, o prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações. Essa fase pré-processual caracteriza-se como procedimento investigatório meramente informativo, não se submetendo ao crivo do contraditório, nem garantindo ao indiciado o amplo exercício da defesa.

2. Hipótese em que o inquérito policial, iniciado em 28/5/2009, embora seja extremamente complexo (conta com cinco investigados, exigiu o deferimento de mandados de busca e apreensão e requisições ao consulado norte-americano, além de perícias em documentos e nos computadores apreendidos), passou por atrasos também decorrentes das mudanças do Distrito Policial responsável pelas investigações e da esfera do Poder Judiciário competente para o julgamento, e nenhum desses atos pode ser imputado ao investigado. Apesar de a atuação do paciente (que é advogado) ter contribuído para causar certa demora na conclusão das investigações, peticionando dezenas de vezes nos autos e requerendo diversos pedidos distintos, até o momento, passados quase 10 anos, o inquérito não reuniu os elementos probatórios necessários para formação da opinio delicti e não há nenhuma perspectiva de chegar a seu fim.

3. Tampouco se mostra razoável assinalar o prazo de 90 dias, como proposto pelo parecerista para conclusão das investigações, porquanto a autoridade coatora não deu notícias concretas de que o inquérito se encontra em sua parte final, prestes a ser solucionado

4. Caracterizada a ineficiência estatal, impõe-se o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo.

5. Ordem concedida para trancar o referido inquérito policial. (HC 482.141/SP , Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 24/04/2019) (destacamos)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DURAÇÃO.EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.

1. As leis processuais não estipulam prazo para a conclusão do inquérito policial, contudo, em observância ao princípio da razoabilidade, deve ser célere o andamento de procedimentos administrativos e judiciais.

2. Não se admite que alguém seja objeto de investigação eterna, notadamente, porque essa é uma situação que conduz a um evidente constrangimento, seja ele moral, ou, até mesmo financeiro e econômico.

3. Transcorridos mais de 6 anos do início da investigação sem que tenha sido oferecida denúncia ou obtidos elementos concretos que permitam o indiciamento do paciente, configura-se constrangimento ilegal por excesso de prazo, a ensejar, por consequência, o trancamento do procedimento de investigação, sem prejuízo da abertura de outra investigação, caso surjam novas provas.

4. Recurso em habeas corpus provido.( RHC 82.559/RJ , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 08/03/2018) (destacamos).

Pelo exposto,
CONCEDO
a ordem de habeas corpus para que seja trancada a
investigação criminal referente ao Inquérito Policial nº 0006325-56.2019.8.08.0024

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________